Tribunal: TJPA
Processo: 0008295-94.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008295-94.2018.8.14.0045

APELANTE: CARMEM SILVIA DO COUTO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO

FINANCEIRO.

ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de pagamento do incentivo adicional pretendido pela Apelante, ocupante do cargo agente comunitário de saúde.

2.
O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração dos servidores públicos, não detendo natureza salarial.

3.
Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Tendo o incentivo financeiro sido instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0008295-94.2018.8.14.0045
) interposta por CARMEM SILVIA DO COUTO ALVES contra o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal, na função de agente comunitária, tendo ingressado por meio de concurso público, com lotação na Secretaria Municipal de Redenção.

Aduziu que possui direito ao recebimento de valores nominados como “incentivo adicional”, instituído pela Portaria n. 1.350/GM de 24 de julho de 2002.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo recurso, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

Em razões recursais, a Apelante sustenta que possui direito ao recebimento do incentivo adicional, com fundamento nas portarias do Ministério da Saúde (674/GM/2003 e 648/GM/2006) e na Lei nº 12.994 que alterou a Lei no 11.350/06, para instituir piso salarial profissional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de pagamento do incentivo adicional pretendido pela Apelante, ocupante do cargo agente comunitário de saúde.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante a Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, tendo esta, posteriormente, sido revogada pela Portaria 674/2003
[1]
, a qual estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. Mais tarde, esta igualmente fora revogada pela Portaria nº
648/GM de 28 de março de 2006
[2]
.

O art. 1º da Portaria nº 1.350
.
editada pelo Ministério da Saúde, dispõe sobre o Incentivo Financeiro,
com a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
nos seguintes termos:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o 'caput' deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. (grifei)

Da análise dos dispositivos acima
, é possível verificar que, não está expresso no texto normativo ministerial que o incentivo financeiro (IF) deva ser repassado diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), como pretende a Recorrente. Outrossim, conforme dispõe o art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, o referido Incentivo Financeiro

se destina aos entes públicos com o objetivo de viabilizar o incremento de ações e projetos direcionados à saúde da população e de fortalecer as políticas públicas na área de atuação dos agentes comunitários de saúde e o combate a endemias, in

verbis
:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
(grifei)

Não bastasse, destaca-se o Decreto nº 8.474/2015, que regulamenta a referida Lei, o qual estabelece o seguinte:

Art. 6º
O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

de acordo com o quantitativo de ACE e ACS definido nos termos do art. 3º.

Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º. – grifo nosso

Ainda sobre o assunto, a Portaria nº 1.243/2015, editada pelo Ministério da Saúde
define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE, de que tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº 11.350
, nos termos abaixo reproduzidos
:

Art. 5º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos termos da Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.

§ 1º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE de que trata o 'caput' será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACE passível de contratação, nos termos desta Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.

§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o 'caput' deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício, que corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se mais 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será calculada com base no número de ACE registrados no SCNES no mês de novembro do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 2.031 de 09.12.2015) (grifei)

Deste modo, conclui-se que o In
centivo

Financeiro

Adicional
não se caracteriza como de natureza salarial/remuneratória - pois cuida-se de incremento
financeiro
repassado aos entes públicos -, e ainda que assim o tivesse,
a constituição de verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, só poderia ser instituída por meio de lei, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, "c", e 169 da Constituição Federal
, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Como se vê, é ilegítimo o pleito de veicular direito à verba remuneratória de servidor, pois preceitua que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Portanto, não cabe, ao Ministério da Saúde por meio de ato infralegal estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal, direito este que somente pode ser estabelecido por Lei Específica, observando-se sempre a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal.
Nesse sentido é a jurisprudência mais recente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs).
PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL
. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 4951236, 4951236, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23
)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA DA VERBA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF. PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em análise aos autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo o direito dos Requerentes com fundamento no fato de que o Ministério da Saúde, por meio das portarias nº’s 1.350/2002, 674/2003 e 2.488/2011, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

2. Apelação Cível. Cinge-se a controvérsia apresentada nos autos em saber se o Agente Comunitário de Saúde faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde;
3. O "Incentivo Financeiro Adicional", previstos nas Portarias do Ministério da Saúde destina-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde do Município, não constituindo verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, sobretudo porque esta somente pode ser instituída por meio de lei específica, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, 'c', e 169 da Constituição Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal De Justiça e de outras Cortes; 4. Assim, considerando todo o arcabouço jurisprudencial acerca do tema, tenho que manter a condenação do Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, viola o art. 37, X, da Constituição Federal
; 5. Ante a reforma da sentença, inversão do ônus sucumbencial que se impõe. art. 85, § 4º, III c/c o §11 do mesmo artigo do CPC/15. Suspensão da exigibilidade das verbas honorárias, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC; 6. Recurso conhecido e provido nos termos da fundamentação. Sentença integralmente reformada. À unanimidade.

(TJPA, 5827364, 5827364, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)
(grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. PRECEDENTES.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801041-81.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)
(grifei)

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios são uníssonos no entendimento de que o Incentivo Financeiro não possui natureza salarial, mas sim
verba destinada aos municípios para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais
, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. DIREITO AO REPASSE. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTES. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X, DA CF-88. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA. SEGURANÇA NEGADA
. RECURSO PROVIDO.
1 - O incentivo financeiro adicional representa uma verba a ser paga ao ente municipal pela União em razão da atividade desenvolvida, não se tratando de verba paga diretamente ao agente comunitário. 2 - A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 3 - In casu, não há legislação específica que estabeleça o pagamento do adicional vindicado pelo apelante, razão pela qual, não pode a Municipalidade ser obrigada ao pagamento deste
. (TJ-BA - REEX: 00002822820128050220 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. SANTA CRUZ CABRÁLIA, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023)
(grifei)

APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Pretensão autoral de recebimento do Incentivo Financeiro Adicional, instituído pela Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde. Improcedência. Receita orçamentária do Município, repassada pela União para aplicação no sistema de saúde. Verba que não configura vantagem funcional dos Agentes Comunitários de Saúde
. Jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10081263420168260625 SP 1008126-34.2016.8.26.0625, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 12/03/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2019)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro adicional, não é destinada à composição salarial dos agentes comunitários de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04271102220138090164, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2018)
(grifei)

Deste modo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

[1]
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=183040, acessado em 06.02.2024.

[2]
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM648_20060328.pdf, acessado em 06.02.2024.

Belém, 11/04/2024